Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a autorização e o custeio da internação do menor em UTI pediátrica, em razão de quadro de urgência, e que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de internação em UTI pediátrica por carência contratual após decorrido o prazo de 24 horas da contratação; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 12, V, “c”, e do art. 35C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, após transcorridas 24 horas da contratação, sendo abusiva a negativa de internação fundada em carência contratual quando caracterizado risco imediato à saúde do beneficiário. Inteligência da Súmula 597 do STJ.
4. Comprovado nos autos, por meio de relatórios médicos, que o menor apresentava quadro respiratório grave, com indicação de internação imediata em UTI pediátrica, bem como que a operadora recusou a autorização por motivo de carência, mostra-se ilegítima a negativa de cobertura.
5. A recusa indevida de atendimento emergencial em contexto de vulnerabilidade extrema configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, diante da aflição, insegurança e angústia suportadas pelo beneficiário e sua família.
6. Os valores fixados na sentença — R$ 8.000,00 ao menor e R$ 4.000,00 para cada um dos genitores — mostram-se proporcionais e adequados às particularidades do caso concreto, não comportando redução, especialmente diante da gravidade da conduta ilícita e da necessidade de assegurar o caráter compensatório e preventivo da condenação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 35C e 12, inciso V, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 2017392, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025.